Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA APOSENTADORIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. PERCENTUAL AUTORIZADO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de parte da aposentadoria da devedora, contanto que resguardado rendimento capaz de assegurar a dignidade humana da parte.
2. A penhora da aposentadoria, nos casos em que admitida, deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência da devedora e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.